Tribunal: TJDFT
Processo: 0701590-70.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSAÇÃO BANCÁRIA NÃO RECONHECIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CESSÃO DO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CADEIA DE FORNECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso interposto pelo réu/recorrente contra sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial para declarar inexistente o débito no valor de R$5.015,27 (cinco mil e quinze reais e vinte e sete centavos); determinar a exclusão do nome do autor/recorrido dos cadastros de inadimplentes; bem como condená-lo ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais. O juízo de origem entendeu que não restou comprovado a origem lícita do débito cobrado pelo recorrente em desfavor do recorrido motivo pelo qual declarou a inexistência da dívida e o cancelamento do registro do nome do recorrido nos cadastros de maus pagadores. Concluiu, ainda, que a situação vivenciada enseja reparação por danos morais.

3. O recorrente alega, como razões de reforma da sentença, que em virtude da cessão do crédito não seria responsável pela inscrição do nome do recorrido nos cadastros de inadimplentes, visto que o Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios - FIDC NPL II, teria passado a ter os direitos sobre o crédito cedido. Aduz que não seria parte legítima para cumprir os termos da sentença, especialmente em relação a obrigação de fazer.

4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais.

5. Contrarrazões apresentadas ID. 38236476. Em síntese, o recorrido defende que o crédito foi criado pelo recorrente e só foi repassado a terceiros posteriormente e por isso a instituição financeira é parte legítima para figurar no pólo passivo do processo. Ao final roga pela manutenção da sentença.

6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Súmula no 297 do STJ e Lei no 8.078/1990).

7. Da Ilegitimidade Passiva. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis deve ser prestigiada a teoria da asserção, segundo a qual, o exame das condições da ação deve ser feito com abstração dos fatos demonstrados no processo, evitando-se, assim, o inconveniente de se extinguir o processo sem apreciação do mérito. Nesse passo, a afirmação à exordial e a realidade vertente dos autos tratam do mérito e devem ser enfrentadas em sede de eventual procedência ou improcedência da demanda, à luz da teoria da asserção. PRELIMINAR REJEITADA.

8. A controvérsia instaurada na fase recursal cinge-se acerca da eventual responsabilidade do recorrente como instituição financeira e a inscrição indevida do nome do recorrido no cadastro de inadimplentes e seus consectários legais.

9. Na relação de consumo, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, por defeitos na prestação do serviço, em face do risco da atividade. O fornecedor só não será responsabilizado ante a ausência de defeito do serviço, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, consoante o teor do art. 14, §3o, I e II do CDC. A atuação de fraudador, por si só, não caracteriza culpa exclusiva de terceiro ou da vítima, uma vez que, na hipótese, se enquadra como fortuito interno, inserida no referido risco da atividade da instituição financeira, conforme se extrai da Súmula 479 do STJ.

10. Do contexto fático e probatório é possível constatar que o débito não reconhecido tem origem na instituição financeira recorrente (ID. 38231719/38231726) e que somente depois foi cedido a terceiros. Desse modo, por ter participado da cadeia de fornecimento (originando o débito indevido) ele também é responsável pelos danos decorrentes da sua má prestação de serviços, tendo em vista o princípio da solidariedade e do sistema de proteção ao consumidor (art. 18 do CDC). Portanto, o recorrente, por ser cessionário do crédito e por integrar a cadeia de fornecimento de serviços, é responsável civilmente pelos danos causados ao recorrido. No mesmo sentido é o entendimento jurisprudencial desta 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal: Acórdão 1434262, 07111008320218070007, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/6/2022, publicado no DJE: 12/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, Acórdão 1152299, 07392574420188070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/2/2019, publicado no DJE: 28/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.

11. Haja vista o recorrente ter se insurgido apenas em relação a sua responsabilidade/legitimidade na fase recursal, concluo que sentença deve ser mantida por seus fundamentos.

12. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

13. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, devidamente corrigido, observada a disposição inserta no artigo 55 da Lei no 9.099, de 26.09.1995.